Tribunal: TJDFT
Processo: 0725318-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725318-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SEVERINO DE SALES ASSUNCAO IMPETRANTE: KAROLLINE NATASHA CALDAS NEGRE AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SEVERINO DE SALES ASSUNÇÃO, preso em 30/01/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, e em razão da condição de sexo feminino), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que no dia 09/01/2020, decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, para resguardar a segurança da vítima, e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar (download – p. 370-371). A impetrante procede à síntese dos fatos e da situação familiar do paciente e diz que ele está sendo acusado porque atirou pedras em sua irmã após uma discussão, mas apenas para cessar as agressões. Informa que na audiência de custódia o paciente foi posto em liberdade mediante a utilização de tornozeleira eletrônica, mas em um dia de trabalho com seu pai, estava com o aparelho prestes a descarregar, retirou-o e o deixou dentro de um veículo, o qual foi recolhido pela equipe policial e, no dia 21/11/2019, dirigiu-se ao Fórum, comunicou a retirada do aparelho e ratificou seu endereço, sendo preso dias depois. Afirma que o paciente encontra-se preso há quase sete meses e a audiência marcada para 23/04/2020 foi cancelada devido à pandemia. Discorre sobre a pandemia, a reavaliação da prisão a cada 90 dias e a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma que está ausente o periculum libertatis e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como a gravidade abstrata do crime não pode justificar a segregação cautelar, a prisão cautelar é excepcional e não estão presentes seus requisitos. O paciente não esteve foragido, tendo ido comunicar e ratificar o endereço na secretaria. Assevera que a vítima se dispôs a falar em favor do paciente, pois entende o quanto os pais precisam dele e ambos se comprometem a manter distância um do outro. Afirma que o paciente possui família constituída, com pais e filhos que dependem dele, residência fixa e trabalho lícito. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com aplicação de medida cautelar diversa da prisão e, no mérito a concessão da ordem (ID 18030329). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob os argumentos de que o paciente possui condições pessoais favoráveis e ele não está foragido, a prisão é excepcional, a gravidade do crime não pode justificá-la, não estão presentes seus requisitos, mostra-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como pleiteia a reavaliação em razão a pandemia, dizendo que a audiência de instrução foi desmarcada e o paciente está preso há sete meses. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio triplamente qualificado tentado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, portanto, presente o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, bem como porquanto se trata de descumprimento de medida cautelar, a teor do disposto no § 1o do art. 312, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia em desfavor do paciente foi proposta em 17/12/2019, nos seguintes termos: “No dia 30 de outubro de 2019, por volta das 17h30, na quadra 10, conjunto H, lote 22, Setor Residencial Leste, Buritis II, Planaltina/DF, SEVERINO DE SALES ASSUNÇÃO, de maneira voluntária e consciente, com nítido propósito homicida, desferiu pedradas contra Elvira de Sales Assunção, causando-lhe ferimentos na cabeça e flanco esquerdo (laudo de fls. 34/38). O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois o denunciado foi contido por terceira pessoa, sendo impedido de prosseguir. O crime foi praticado por motivo fútil, pois se deu pelo simples fato de ter a vítima interpelado o denunciado e solicitado que ele interrompesse uma discussão que ele travava com sua genitora. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a vítima foi atacada pelo denunciado enquanto segurava sua bebê nos braços, de modo que não podia esboçar reação. Ademais, a vítima também foi atingida enquanto estava de costas para o denunciado. O crime foi praticado em razão da condição do sexo feminino da vítima, pois envolve situação de violência doméstica e familiar. Com efeito, o denunciado praticou o crime contra a própria irmã, no contexto das relações familiares (ID 18030338 - p 1-3). A corroborar o acima exposto estão o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Laudo de Exame de Lesões Corporais, o Laudo de Perícia Criminal e o Relatório Final (ID 18030336). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Consoante se verifica dos elementos constantes dos autos, o paciente foi preso em flagrante por este processo, mas lhe foi concedida liberdade provisória na audiência de custódia realizada em 01/11/2019, condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, cujas regras lhe foram cientificadas na ocasião, ocasião em que também lhe foram aplicadas as medidas de: I) comparecimento a todos os atos do processo; II) proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias, sem autorização do juízo; III) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao juízo e IV) proibição de aproximação e comunicação com vítimas e testemunhas, mantendo distância mínima de dois quilômetros (ID 18030336 – p. 69-70). Verifica-se que o paciente descumpriu o dispositivo eletrônico no dia seguinte ao da instalação, em 02/11/2019, consoante ocorrência administrativa (ID 18030336 – p. 113), mesmo dia em que também violou a zona de exclusão. Ademais, ele se tornou useiro e vezeiro no descumprimento da monitoração eletrônica, constando desligamento por falta de carga na bateria em 08/11/2019, bem como diversas ocorrências por violação da zona de exclusão nas datas de 03/11/2019, 04/11/2019, 05/11/2019, 06/11/2019, 07/11/2019, 09/11/2019, 12/11/2019, 13/11/2019 e 14/11/2019 (ID 18030336 – p. 112-210). Não bastasse isso, consoante informado pela certidão de ID 18030336 – p. 138, o paciente dirigiu-se ao cartório em 21/11/2019 e informou que há alguns dias havia retirado a tornozeleira eletrônica por conta própria. Consta da certidão que ele informou que se apresentou na delegacia, onde foi orientado a comparecer à serventia para informar sua situação e que uma equipe da delegacia buscou a tornozeleira na casa de sua mãe. De fato, consta a ocorrência administrativa datada de 16/11/2019, em que o dispositivo eletrônico foi apreendido (ID 18030336 – p. 115) Assim, por ocasião do recebimento da denúncia, em 09/01/2020, a autoridade coatora apreciou o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente, ajuizado pelo Ministério Público, pelos fatos acima, decretando-a com os seguintes fundamentos: “Nos termos do art. 284, § 2o, do Código de Processo Penal, “No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva”. No mesmo sentido, o art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reza que “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”. No presente caso, em audiência realizada no 1o de novembro de 2019, o MM. Juízo de Custódia impôs ao acusado diversas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais destaca-se a monitoração eletrônica (fls. 98/99, ID 52616031). Ocorre que, consoante a certidão de fl. 138 do ID 52616031, no dia 21 de novembro de 2019, o acusado se apresentou ao balcão de atendimento deste Juízo e informou que havia retirado, por conta própria, o dispositivo de monitoração eletrônica. Soma-se a isso que constam dos autos diversas ocorrências administrativas do CIME (fls. 110/137, ID 52616031), as quais demonstram que, antes mesmo de retirar indevidamente o dispositivo de monitoração, o acusado já havia cometido diversas violações às determinações decorrentes da medida cautelar em tela. Vale destacar que, dentre as medidas cautelares diversas da prisão fixadas em desfavor do acusado, a monitoração eletrônica se afigurava a mais eficaz para resguardar a segurança da vítima do delito de homicídio tentado narrado na denúncia, na medida em que a residência dela faz parte da zona de exclusão determinada judicialmente. Nesse contexto, diante do descumprimento, por parte do acusado, da medida cautelar de monitoração eletrônica fixada em seu desfavor, é de rigor o decreto de prisão preventiva, tanto para assegurar a eficácia da determinação judicial mencionada alhures, quanto para resguardar a segurança da vítima do delito narrado na inicial acusatória. Com essas razões, tendo por insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, acolho o requerimento do Ministério Público e decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado SEVERINO DE SALES ASSUNÇÃO, qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 282, § 4o e 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal (download – p. 369-370) – negritos nossos. Posteriormente, consoante verifiquei do andamento processual, observei que foi proferida decisão indeferitória do pleito de revogação da prisão do paciente, pela qual o magistrado colacionou parte da decisão acima, afirmou que os fundamentos não se modificaram e também apreciou o pedido em razão da pandemia, com os seguintes fundamentos: “Diante disso, não se vislumbra qualquer outra medida cautelar capaz de assegurar a eficácia da determinação judicial, bem como acautelar a segurança da ofendida. Quanto ao cancelamento da audiência de instrução (que estava prevista para esta data, 23/4), tal está a ocorrer por motivos de calamidade pública, em decorrência da famigerada pandemia que chega ao País - infecção pelo vírus COVID-19, conhecido, em geral, como coronavírus –, o qual assola não apenas o Brasil, vindo a tomar proporções mundiais, conforme amplamente divulgado por todos os meios de comunicação existentes. Trata-se, portanto, de questão totalmente alheia à marcha processual, cujas conseqüências estão – e serão ainda – sentidas não apenas pelos presos provisórios, que poderão ter atraso na resolução do processo, mas por toda a população brasileira – e mundial –, que vem sofrendo impacto das mais diversas formais possíveis em suas vidas. Noutro giro, aceitar o argumento de que o simples fato da pandemia do coronavírus é razão suficiente para, automaticamente, revogar a prisão do requerente (sem qualquer peculiaridade envolvendo o acusado e apto a justificar concretamente maior fator de risco relacionado a ele, e não aos demais presos), seria, por via oblíqua, abrir caminho para colocar em liberdade também todos os demais detentos provisórios do sistema carcerário, sem observar-se qualquer situação excepcional a justificar tal medida. Por fim, o requerente não está entre as pessoas que devem ser priorizadas pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ (art. 4o, inciso I), com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Nesse mesmo art. 4o, inciso I, alínea C, consta que deve ser reavaliada as prisões provisórias: “que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;” (grifo deste Magistrado). Veja-se, portanto, que há uma expressa recomendação de cautela na análise das prisões preventivas envolvendo crimes praticados mediante violência e grave ameaça, como no presente caso. Por fim, a prisão do acusado sequer alcançou o prazo de 90 dias (ele foi preso em 30/01/2020). Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho a prisão preventiva do requerente” (Processo no 0710141-89.2019.8.07.0005). As decisões mostram-se adequada e suficientemente fundamentadas. Registre-se que, embora nada conste da folha penal do paciente, sua conduta revela-se grave, pois ele agiu com violência contra a irmã, a qual estava com um bebê no colo, atirando-lhe pedras e, não obstante lhe ter sido concedida liberdade provisória, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, ele a descumpriu, o que indica que a imposição de outras medidas cautelares não lhe surtirá efeito, pois não observou as obrigações assumidas e a todo tempo descumpriu o monitoramento eletrônico, circunstância capaz de indicar que ele não se mostra preparado para ser solto, e, portanto, o benefício que lhe foi concedido deve ser revogado. Confira-se julgado recente nesta e. Corte de Justiça sobre a matéria: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NO ART. 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decretação da prisão preventiva do paciente, que, beneficiado com liberdade provisória e devidamente cientificado das medidas cautelares impostas, tendo ciência de que não poderia violar o perímetro de monitoração eletrônica, assim o fez por 192 vezes, além de não manter seu endereço atualizado, não declinando justificativa plausível para tanto. O fato de o delito ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, aliado ao risco de evasão do distrito da culpa, legitima a decretação da custódia cautelar, que se mostra proporcional ao caso concreto para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Quanto ao alegado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, apesar de a audiência de instrução e julgamento não ter sido designada, ante a suspensão do expediente cartorário, em razão do enfrentamento à pandemia da Covid-19, consideradas as características da crise de saúde instalada no país, que demanda acompanhamento diário, com alterações ditadas por motivos técnicos em prazos de isolamento social, sequer é viável, neste momento, projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade. Ademais, já foi retomada a realização das audiências criminais por videoconferência. E, conforme precedente desta Corte, "se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos ..." (Acórdão 1245464, 07081921120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020). No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Ordem denegada (Acórdão 1261049, 07143031120208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e do descumprimento da monitoração eletrônica, o que demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No que concerne à alegação de que o paciente deve ser solto em razão da pandemia que acomete o país atualmente, tem-se que, de fato, na Recomendação no. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco como sendo idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Entretanto, a impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma a alguma das hipóteses acima. Do mesmo modo, inexiste prova de que o presídio em que ele se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento ou que esteja sob ordem de interdição. No que concerne à alegação de que a audiência foi demarcada, tenho o feito está tendo andamento normal, e tal situação se deu em razão da pandemia, consoante se verifica da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, acima colacionada. Entendo, do mesmo modo, que a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de contagem de excesso de prazo, uma vez que não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações da autoridade coatora. À Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2020 16:39:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator